Tribunal: CARF
Processo: 19613.728462/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.728462/2023-18
ACÓRDÃO
2202-011.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANA DE CASSIA MARTINS GOUVEIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade do ato administrativo.
GLOSA DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. Constatado
que houve dedução em duplicidade do imposto de renda retido na fonte,
mantém-se o lançamento.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Constatado que houve dedução em duplicidade da contribuição à
previdência oficial, mantém-se o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728462/2023-18
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2021, ano-calendário 2020,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 83476,75, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Dedução
Indevida de Previdência Oficial, Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Cientificado do lançamento em 15/06/2023, o contribuinte apresentou impugnação
em 15/06/2023.
Resumo das Alegações:
DA SUPOSTA DEDUÇÃO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
Conforme documento anexo (Doc.l), se verifica que a impugnante, juntamente a
demais litigantes, ingressaram com ação judicial em face do Município de São Paulo
objetivando em síntese: í) nos meses de outubro e dezembro de 1994, fossem
incluídas nas receitas correntes municipais os valores descontados a título de
"pendência judicial", para efeito de cálculo de reajustamento; íí) fosse declarado no
mês de fevereiro de 1995 o direito ao recebimento do reajuste salarial com base
nas leís 10.688/88 e 10.722/89. ííí) fosse recalculado os corretos índices de
reajustamento nos meses de outubro e dezembro de 1994 e fevereiro de 1995; ív) a
condenação do município para pagar a diferença entre os vencimentos devidos e os
recebidos, recalculados mês a mês segundo os índices, desde outubro de 1994 com
juros e correção monetária do período atrasado.
Conforme sentença em anexo (Doc.2), referido processo fora julgado PROCEDENTE.
Em fase recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu parcial
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade apenas para
determinar a apresentação de cálculos (Doc.3).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728462/2023-18
3
Assim, dando início à fase de execução, foram apresentados os cálculos que deram
origem ao precatório para levantamento dos valores oriundos das comentadas
decisões judiciais (Doc.4). Dez/94, Dez/95, Dez/96, Dez/97, Dez/98 e Dez/99 já
englobam os valores oriundos de 13° salários, logo, valem por dois meses.
Desta maneira, após mais de 20 anos sem que a Municipalidade tenha efetuado o
pagamento do precatório, conforme recibo e prestação de contas (Doe. 5), a
impugnante aderiu ao programa de pagamento do Município com deságio de 40%,
onde, após abatimento dos honorários advocatícios, recebeu a importância de R$
319.715,05 (trezentos e dezenove mil, setecentos e quinze reais e cinco centavos)
Destarte, foram elaborados pelo Tribunal de Justiça, os cálculos de atualização e
pagamento de precatório (Doe.6) para a ora impugnante, Sra. Eliana, já contendo a
fonte pagadora, composição do crédito (principal, juros) e retenções de previdência
(IPREM) e legal (HSPM).
Ainda, com o intuito de colaborar com o fisco, e regularizar sua situação,
acompanha a presente impugnação o recibo de pagamento dos honorários
advocatícios (Doe. 7), e cópia do mandado de levantamento do depósito judicial,
cumprindo observar que o valor nele consignado se refere a soma dos créditos de
vários autores da ação, sem individualização (Doe. 8).
Seguindo, observemos a cópia da planilha de apuração do imposto de renda,
apresentada pela Prefeitura no processo, e que embasou a retenção efetuada pelo
Juízo, contendo o valor bruto pago, número de meses, e retenções de previdência,
HSPM e IR (Doe. 9).
Adiante, junta-se a certidão judicial atestando a emissão do mandado de
levantamento e a expedição de ofício para transferência das retenções para a
Prefeitura (Doc.10), lembrando que tais valores não estão individualizados.
Por fim, anexa-se a presente impugnação os comprovantes de transferência para a
Prefeitura dos valores retidos de previdência (IMPREM), legal (HSPM) e imposto de
renda (IRRF), cumprindo observar que o valor nele consignado se refere a soma dos
valores retidos de vários autores da ação, sem individualização (Doe. 11).
Desta maneira, verifica-se de toda a documentação aqui juntada, que os valores
cobrados pelo fisco têm sua origem e tem seu destino, de maneira que restaram
efetivamente declarados corretamente:
Destarte, conforme se percebe da documentação que acompanha a presente
impugnação, a impugnante recebeu do escritório de advocacia Dabul e Reis Lobo a
importância de R$ 319.715,05, de maneira que, conforme se percebe do próprio
demonstrativo elaborado pela municipalidade, foram retidos a título de Previdência
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728462/2023-18
4
Social a importância de 16.487,20, exatamente o valor que nesta oportunidade
alega-se ter sido glosado.
Destarte, não há que se falar em valores glosados por parte do contribuinte, eis que
este procedeu com a declaração corretamente.
III - DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Seguindo, na mesma linha do quanto exposto acima, se verifica a alegação de que
"constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 165.907,05".
Assim, na mesma linha de raciocínio do quanto exposto acima, se verifica da própria
planilha elaborada pela municipalidade que, quando do levantamento do precatório
originário do processo judicial movido pela impugnante, fora retido na fonte a título
de Imposto de Renda a importância de R$ 165.907,05 (cento e sessenta e cinco mil,
novecentos e sete reais e cinco centavos).
Novamente, se verifica que os valores supostamente compensados indevidamente
na verdade têm sua origem legal, de maneira que a declaração elaborada pelo
contribuinte segue exatamente os ditames do quanto disponibilizado pela
municipalidade, não havendo que se falar em compensação indevida, eis que restou
demonstrada sua origem.
Tal informação foi justamente a que informou em sua Declaração de Ajuste Anual,
qual seja, a retenção na fonte no valor de R$ 165.907.05 (cento e sessenta e cinco
mil, novecentos e sete reais e cinco centavos).
IV - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO LEGAL
Quanto à presunção que norteou a quase totalidade da Notificação Fiscal, reporta-
se ao Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao Fisco provar o fato
constitutivo de seu direito, enquanto que para o contribuinte cabe provar fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
Destarte, comprovado seu direito, com vasta carga probatória, de praxe a baixa da
presente autuação fiscal.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728462/2023-18
5
GLOSA DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. Constatado que houve
dedução em duplicidade do imposto de renda retido na fonte, mantém-se o
lançamento.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. Constatado que
houve dedução em duplicidade da contribuição à previdência oficial, mantém-se o
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
auto de infração é nulo por ter ignorado as provas apresentadas, bem como que o imposto de
renda retido na fonte e a contribuição social foram corretamente deduzidas, nos termos
comprovados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar de Nulidade
Em primeiro lugar, a Recorrente alega que o auto de infração é nulo por ter
ignorado as provas apresentadas, repetindo, assim, os mesmos argumentos apresentados por
ocasião da Impugnação. Dessa forma, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância,
abaixo reproduzida, com a qual concordo, com base no artigo 114, § 12o, inciso I, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando
da lavratura da notificação de lançamento, a saber:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728462/2023-18
6
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados.
Destaca-se que, de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, a fase litigiosa do
procedimento somente se instaura com a impugnação do contribuinte ao ato
administrativo do lançamento.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. É nesse sentido que o artigo 59 do citado Decreto somente admite a
caracterização de cerceamento do direito de defesa como causa de nulidade
quando se tratar de decisões e despachos e não contra atos administrativos, como a
lavratura da Notificação Fiscal.
Ademais, apresentada a impugnação na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – primeira instância administrativa – ela será apreciada pela autoridade
julgadora, que verificará os fatos, as provas produzidas e o direito aplicável,
proferindo decisão e solucionando a lide instaurada. O autuado, no presente caso,
consciente do seu direito, utilizou-se desse expediente, apresentando sua
impugnação ao feito fiscal, não se verificando, pois, qualquer ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
No mérito, a Recorrente também repete os mesmos argumentos trazidos na
Impugnação, no sentido de que procedeu corretamente com a dedução do imposto de renda
retido na fonte e da contribuição social. Aqui também entendo que as questões foram
minuciosamente analisadas pela DRJ, razão pela qual reproduzo a decisão de primeira instância,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728462/2023-18
7
com a qual concordo, nos termos do artigo 114, § 12o, inciso I, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte
Glosada a dedução do valor de R$ 165907,05, correspondente a fonte pagadora
Banco do Brasil, por falta de apresentação de Acordo homologado, ou Sentença
judicial homologatória dos cálculos; as Planilhas das verbas, com os cálculos de
liquidação; bem como, Demonstrativo de apuração do IRRF, e, da Contribuição para
a Previdência oficial, declarados como retidos, relativamente aos rendimentos
declarados como recebidos acumuladamente.
Conforme documentos apresentados, fls. 19/61, verifica-se que o valor de R$
319.715,05, correspondente aos “Rendimentos Recebidos”, declarados no campo
“Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo
Titular”, fls. 67, corresponde ao rendimento líquido recebido, já descontado o valor
do IRRF no valor de R$ 165.907,05. Conforme a “Prestação de Contas e Recibo de
Quitação”, fls. 45/46, pode-se constatar que na obtenção do “Valor Total Líquido”
houve o desconto do “Imposto Renda Retido pela PMSP” no valor de R$
165.907,05. Vide quadro, abaixo, constante da prestação de contas apresentada:
(...)
Desta forma, conforme consta da declaração de ajuste anual apresentada, a
Impugnante deduziu o IRRF, no valor de R$ 165.907,05, dos rendimentos líquidos
cujo IRRF já havia sido deduzido na prestação de contas pelo escritório de
advocacia, vide abaixo:
(...)
Assim, o lançamento de Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte deve
ser mantido.
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Glosada a dedução do valor de R$ 16487,20, correspondente a fonte pagadora
Banco do Brasil, por falta de apresentação de Acordo homologado, ou Sentença
judicial homologatória dos cálculos; as Planilhas das verbas, com os cálculos de
liquidação; bem como, Demonstrativo de apuração do IRRF, e, da Contribuição para
a Previdência oficial, declarados como retidos, relativamente aos rendimentos
declarados como recebidos acumuladamente.
Conforme documentos apresentados, fls. 19/61, verifica-se que o valor de R$
319.715,05, correspondente aos “Rendimentos Recebidos”, declarados no campo
“Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo
Titular”, fls. 67, corresponde ao rendimento líquido recebido, já descontado o valor
da Contribuição Previdenciária Oficial.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.358 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728462/2023-18
8
Conforme a “Prestação de Contas e Recibo de Quitação”, fls. 45/46, pode-se
constatar que na obtenção do “Valor Total Líquido” houve o desconto do “IPREM”
no valor de R$ 16.487,20. Vide quadro, abaixo, constante da prestação de contas
apresentada:
(...)
Assim, conforme consta da declaração de ajuste anual apresentada, a Impugnante
deduziu a Contribuição Previdenciária Oficial, no valor de R$ 16487,20, dos
rendimentos líquidos, cuja Contribuição Previdenciária Oficial já havia sido deduzida
na prestação de contas pelo escritório de advocacia.
Desta forma, o lançamento de Dedução Indevida de Previdência Oficial deve ser
mantido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 130
DF CARF MF
Original